Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAPEMISA. PENSÃO POR APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS. PLEITO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.
II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
III. Recurso conhecido e desprovido.